Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-93.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019316-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 325.742.901-00 (RECORRENTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1019316-93.2023.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
FELIPE MA
RQUES DE SOUZA FILHO

Recorrido
:
BANCO BMG SA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO AQUÉM
DO
MINIMO DEVIDO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549
DO
BACEN. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
.
Relatório

dispensado
.

Fundamento
e
decido
.

As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no art.

2º e art.

38 da Lei nº 9.0
99/95
c.c
. art.
1.046, §2º e §4º, do CPC
c.c
.
Enunciados
nº 161 e 162 do FONAJE.
Mérito
.

Inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
sendo

suficientes
para a
solução
da
lide

ou

havendo

pedido
de
julgamento
,
revela
-se
dispensável
a
dilação

probatória
e
pronta
a
reclamação
para
julgamento

antecipado
.
A parte
autora

alega
que
possui
um
cartão
de
crédito

administrado
pela
Reclamada
, e no
mês
de
março
/2023,
por

não

ter
de pronto
o
valor de R$ 4.422,13 (
quatro mi l, quatrocentos e vinte e dois

reais e treze centavos), referente a fatura do cartão
,
pagou

somente

o
valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais
).

Quando

veio
a
fatura
do
mês
de
abril
/2023, o Banco
simplesmente

renegociou
o
saldo

devedor
dos
meses

pretéritos

sem
o
seu

consentimento
,
reparcelando
-o
em
84 (
oitenta
e
quatro
)
vezes
.
Em

sede
de
contestação
, a
requerida

afirma
que
houve

aceite
das
contratações

por

meio
digital,
cuja

assinatura

eletrônica
do
Autor
se
deu

concordando
com as
disposições

contratuais
, que

autorizam
a forma do
parcelamento

rechaçada
.
Que
subsiste

embasamento
legal
regido

pelas
Leis nº 10.820/2003; 13.172/2015; 1.046/1950; e 8.213/1991,
legitimando
o
fato

discutido
.

Considerando
a Lei nº 14.181/21, que
defende

a

intenção
de
evitar
o
superend
ividamento
.
Considerando
que a
fatura
anterior
entrou
no
rotativo
, o
Reclamante

deveria

realizar
o
pagamento
total da
fatura

referente

ao

mês
03/2023
até
o
vencimento
. Como
não

houve
o
pagamento
total e
não

foi

escolhida

nenhuma
forma de
parcelamento
, o
sistema

gera

automaticamente
o
parcelado

fácil
no valor restante da
fatura
.
Conforme

Resolução
do
Bacen
n° 4.549, de 26/10/2017,
cliente

utilizou
o
rotativo

na

fatura
de 10/03/2023,
por

este

motivo
,
o
mesmo

não

pode

rotativar
no
mês

subsequente
.
Conside
rando
que
o

Reclamante

não
fez
uma

opção
de
parcelamento
,
nos

canais

disponíveis
,
até
o
vencimento
,
foi

realizado
um
parcelamento
do
saldo

em
84 (
oitenta
e
quatro
)
vezes
de R$ 113
,29
(cento e
treze

reais
e
vinte
e
nove
centavos).
Pois

bem
.

A
demanda
é
improcedente
,
pelos

fundamentos
a
seguir

expostos
.

A
própria
parte
autora

confessa

os

pagamentos

parciais

realizados
, o que
gerou
,
consequentemente
,
saldo

devedor
,
sobre
o
qual

incidiram

juros
e
demais

encargos

previstos
no
termo
de
adesão

ao

cartão
de
c
rédito

em

questão
.

A

incidência
de
juros
de mora e outros
encargos

foi

lícita
.
Muito

embora
a
relação

existente
entre as
partes

seja
de
consumo
, com a
consequente

incidência
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
(Lei nº8.078/90),
não

merece

acolhimento
a
pretensão
da
autora
.
Observo
que
a parte
autora

reconhece

estar

inadimplente

em

relação à contratação de cartão de crédito e alega
, de forma
genérica
,
abusividade
da
cobrança

praticada

pelo

réu
,
sem
,
contudo
,
indicar

os

valores
que
entende

efetivamente

d
evidos
.
Não

há

prova

alguma
de que a
financeira-ré

tenha

cometido

qualquer

irregularidade
,
ilicitude

ou

abuso
,
inexistindo

onerosidade

excessiva
,
desequilíbrio

contratual

ou

prática

lesionaria
,
até

porque

a

instituição

financeira

não
se
aproveitou
, de fo
rma
intencional
, da
inexperiência
,
necessidade

ou

fraqueza
da
autora
. Uma
vez
que
o

Demandante

deixou
de
liquidar

integralmente

seus

débitos
,
não

há

como
se
considerar

abusivos

os

parcelamentos

automáticos

realizados
pela
Reclamada
. Como se
sabe
, a
par
tir
do
dia
03 de
abril
de 2017,
todas
as
instituições

financeiras

passaram
a
atuar
de
acordo
com as
novas

regras
do
crédito

rotativo

editadas

pelo
Banco Central do
Brasil
,
por

meio
da
Resolução
nº 4.549/17, que
estabelece
,
em

seu

artigo
1º, que:"O
saldo

d
evedor
de
cartão
de
crédito
e de
demais

instrumentos
de
pagamento

pós-pagos
,
quando

não

liquidado

integralmente
no
vencimento
,
somente

poderá

ser

objeto
de
financiamento

na

modalidade

crédito

rotativo

até
o
vencimento
da
fatura

subsequente
".
Conforme
art
.
2º da
referida

Resolução
,
escoado

tal

prazo
,"o
saldo

remanescente
do
crédito

rotativo

pode

ser

financiado

mediante

linha
de
crédito
para
pagamento

parcelado
,
desde
que
em

condições

mais

vantajosas
para o
cliente

em

relação

àquelas

praticadas

na

modalida
de
de
crédito

rotativo
, inclusive no que
diz

respeito
à
cobrança
de
encargos

financeiros
".
Verifica
-se,
portanto
, que o Banco Central
autoriza
as
instituições

financeiras
,
decorridos

mais
de 30 (
trinta
)
dias
para
pagamento
integral da
fatura
de
cartão
de

crédito
,
pelo

segundo

mês

consecutivo
, a
realizarem
o
parcelamento

automático
do valor
inadimplido

pelo

consumidor
.

Nesse

sentido
,
Nossa

Turma

Recursal
: RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATOS BANCÁRIOS
– PRELIMINAR DE AUS
ÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA -
CARTÃODECRÉDITO- FATURA QUITADA EM VALOR MENOR QUE
O
MÍNIMO DEVIDO -PARCELAMENTOAUTOMÁTICO DE DÍVIDA DECARTÃODECRÉDITO- PREVISÃO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DE 2017 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DA
NO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não

há

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

quando
o
recurso

manifestado

apresenta

os

motivos

contrários
à
decisão

cuja

reforma
é
pretendida
.
Arguição

rejeitada
.
2.
Cabe

ao

requeren te o ônus da prova dos fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
consoante

exige
o art. 373, I do CPC,
pois

a

inversão
do
ônus
da
prova

não
tem
caráter

absoluto
.
3. In
casu
, o
parcelamento

automático
do
saldo

devedor
,
foi

realizado
com base
na

regra

prevista

na

Resolução
nº 4.549 do Banco Central,
portanto
,
inexiste
o
ato

ilícito

alegado
. 4.
Ausência
de
irregularidade

na

prática
do
reclamado
,
pois

agiu
de
acordo
com a
norma

editada

pelo
Banco Central e,
em

sendo

lícito
o
agir
do
mesmo
,
não

há
que se
falar

em

inex
istência
de
débito
e
danos

materiais
. 5. Para a
configuração
do
dano
moral é
necessária

comprovação
de
violação
a
algum

direito
de
personalidade
,
conforme

dispõe
o
inciso
X, do
artigo
5º, da
Constituição
Federal, o que
não

ocorreu
no
caso

concreto
. 6.
Sent
ença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
consoante

previsão
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.
(N.U 1005864-41.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/07/2023,
Publicado
no DJE 20/07/2023) (
negritei
e
sublinhei
)
Conclui
-se,
portanto
, que
o

réu

seguiu
as
orientações
do Banco Central,
procedendo

aos

parcelamentos
dos
débitos

remanescentes
a
fim
de
evitar

maiores

prejuízos
à
autora
,
porque

ele

não

quitou

integralmente
o
saldo

devedor
.
Isto

posto
,
no
s

termos
do
artigo
487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o
pedido

inicial
,
sem
,
contudo
,
reconhecer
a
litigância
de
má-fé
da
reclamante
,
por

ausência
de
caracterização
de
qualquer
das
hipóteses
do art. 80 do CPC,
extinguindo
o
feito
, com
julgamento
de
mérito
.

Sem

custas
e
honorários
(
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).
P.R.I.C.

Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art.
40 da Lei nº 9.099/95.

William
Hemilliese

Oracio
Silva
Juiz
leigo

SENTENÇA

V
istos
.
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
,
nos

termos
do art.
40, da Lei 9.099/95
c.c
. art.

8º, da LCE nº 270/07.

Aguarde
-se
em

arquivo
a via
recursal

ou
, se for o
caso
, o
trânsito

em

julgado
.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de
Direito
do 3º
Juizado

Especial
Cível
da Comarca de
Cuiabá

ASSINADO
DIGITALMENTE
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela parte
reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:a) o
reclamante

foi

vítima
de um
parcelamento

compulsório
e
ilegal
; b)
não

foi

info
rmado

sobre
o
parcelamento
;
c)
o
parcelamento

não

foi
a
condição

mais

vantajosa
e as
condições

não

foram

benéficas
para o
reclamante
;

d
)
o
valor
pago
de forma
indevida

pelo

parcelamento

deve

ser

restituído
;
e
)
está

caracterizada
a
conduta

ilícita

praticada
,
p
assível
de
indenização

pelos

danos

morais

sofridos
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar
a parte
reclamada
a
: a)
suspender o
parcelamento
, para que
seja

feito
outro
mais

benéfico
; e b)
paga
r

indenização

por

danos

morais
e
repetição
de
indébito
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Parcelamento

automático
de
dívida
de
cartão
de
crédito
.
Nos
termos
do
artigo
2º da
Resolução
nº 4.549/2017 do BACEN, a
instituição

financeira

p
ode

realizar

parcelamento

automático
do
saldo

devedor

em

cartão
de
crédito
,
desde
que
proporcione

encargos

financeiros

mais

vantajosos
(TJMT - N.U 1020231-84.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Julgado

em
04/09/2020,
Publicado
no
DJE 10/09/2020,N.U 1072757-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023 eN.U 1015177-95.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSS
I JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023).
Não h
avendo

prova

de que
os encargos financeiros do parcelamento
não
são

mais

vantajosos
do que
os

encargos

aplicados
no
Cartão
de
Crédito
,
não

há

conduta

ilícita

caracteriza
da
.
O juízo
a quo
bem elucidou a questão, consoante se infere do seguinte trecho da decisão objurgada:
“
a parte autora reconhece estar inadimplente em relação à contratação decartãodecréditoe alega, de forma genérica, abusividade da cobrança praticada pelo réu, sem, contudo, indicar os valores que entende efetivamente devidos. Não há prova alguma de que a financeira-ré tenha cometido qualquer irregularidade, ilicitude ou abuso, inexistindo onerosidade excessiva, desequilíbrio contratual ou prática lesionaria, até porque a instituição financeira não se aproveitou, de forma intencional, da inexperiência, necessidade ou fraqueza da autora. Uma vez que o Demandante deixou de liquidar integralmente seus débitos, não há como se considerar abusivos os parcelamentos automáticos realizados pela Reclamada. Como se sabe, a partir do dia 03 de abril de 2017, todas as instituições financeiras passaram a atuar de acordo com as novas regras docréditorotativo editadas pelo Banco Central do Brasil, por meio da Resolução nº 4.549/17, que estabelece, em seu artigo 1º, que:"O saldo devedor decartãodecréditoe de demais instrumentos depagamentopós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidadecréditorotativo até o vencimento da fatura subsequente". Conforme art. 2º da referida Resolução, escoado tal prazo,"o saldo remanescente docréditorotativo pode ser financiado mediante linha decréditoparapagamentoparcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade decréditorotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros".

5.
Não haven
do ato ilícito, e
ncontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação
à indenização por dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa,
pela parte recorrente,
observado
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgament
o

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024